Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736333-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO BARBOSA DE MOURA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora ALESSANDRO BARBOSA DE MOURA em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Em suas razões recursais, o agravante discorre, em suma, acerca da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da agravada em razão do abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Tece considerações ainda quanto à possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ao final, requer “a) Seja reformada a decisão agravada com a desconsideração da personalidade jurídica da ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43, passando a integrar o polo passivo da presente ação de forma solidária ALEXANDRE GODOI DA SILVA, pessoa física, sócio presidente; b) Que seja reconhecido como Grupo econômico o Executado e GODOI VALENTE ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 27.689.040/0001-49, passando esta a compor a presente lide, sendo responsabilizada pelo débito, bem como desconsideração da personalidade jurídica para integrar no polo passivo os sócios, haja vista a existência de fraude. c) Requer a concessão da Justiça Gratuita ao agravante em fase recursal; d) A intimação dos Agravados, na pessoa de seu representante legal, para querendo manifestar-se.” É o relatório. Decido. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida no expediente forense do dia 19/07/2024 (ID 204696000 dos autos de origem), a qual foi disponibilizada no PJe em 19/07/2024 e, segundo consulta aos expedientes do processo, a parte agravante registrou ciência em 24/07/2024. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 14/08/2024. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 30/08/2024 (ID 63492628), mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte autora ter formulado pedido de reconsideração (ID 205473698 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento (ID 206683802 do processo principal), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. INVIABILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam o entendimento combatido, ante a inocorrência de decisão nova apta a reabrir o prazo para o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1878034, 07073880420248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora